Tribunal: CARF
Processo: 10925.720345/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720345/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.162 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
UNIMED CAÇADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DA
REGIÃO DO CONTESTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula no 143, CARF.
SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720345/2010-95
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720345/2010-95

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-86.010, da
2a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 0044/2011 SAORT/DRF/JOA, fls. 192/200, referente a diversas
declarações de compensação-Dcomp transmitidas com objetivo de compensar crédito de
imposto de renda retido na fonte-IRRF de Cooperativas, código 3280, retido no ano-
calendário de 2006, no valor total de R$ 29.896,82, com débitos de IRRF discriminados
nas Dcomp abaixo identificadas:

2. De acordo com o Despacho Decisório, cotejando-se os valores informados pelo
interessado na composição do crédito com os valores efetivamente declarados pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF relativa ao
ano-calendário de 2006, foi constatado que:
I- Foram encaminhadas 51 (cinquenta e uma) DIRF informando retenção de IR em
favor do interessado;
II- Apenas 19 (dezenove) referem-se ao código de receita 3280, passível de
restituição/compensação;
III- Dessas, apenas 17 (dezessete) foram informadas nas Dcomp pelo interessado como
fonte pagadora de rendimentos que ocasionaram retenção do IR.
3. Foram elaboradas as tabelas 1 a 12 que identificam, por Dcomp e fonte pagadora, as
retenções comprovadas (fls. 194/199) e que resultaram na homologação parcial das
compensações até o limite do crédito reconhecido de R$ 4.748,02 (tabela 13).
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720345/2010-95

4. Cientificado da decisão em 27/01/2011 , fl. 203, o interessado apresentou, em
25/02//2011 a manifestação de inconformidade de fls. 204/207, alegando, em síntese,
que:
4.1. A retenção na fonte objeto da compensação foi instituída pela Lei no 8.541, de
1992, cuja redação do art. 45 e parágrafos deixam claro que a Cooperativa o
compensará com o imposto que vier a reter de seus cooperados;
4.2. Posteriormente, a Lei no 8.981, de 1995, em seu art. 64, alterou as disposições da
Lei no 8.541, de 1992, porém nada trouxe sobre questões relativas à vinculação da
compensação à informação em DIRF, ao efetivo recolhimento ou situações de erro de
código de recolhimento por parte do contratante dos serviços, apenas acrescentou a
possibilidade de pedido de restituição;
4.3. Todos os créditos lançados nas Dcomp apresentadas, indicadas nas tabelas de 1 a
12 do Despacho Decisório, estão devidamente comprovados na sua escrituração
contábil;
4.4. Não pode ser penalizada pelo fato de que o imposto que lhe foi retido não tenha
sido declarado em DIRF, ou não recolhido aos cofres públicos, por quem a lei atribuiu a
obrigação de reter, recolher e informar;
4.5. Também não pode ser glosada a compensação do imposto que lhe foi retido pelo
fato de que foi recolhido em código incorreto, pois se trata de ato (e erro) de terceiro;
4.6. Os CNPJ das empresas que retiveram os IRRF informados nas Dcomp permitem
que a Receita Federal do Brasil-RFB, relativamente àqueles que não informaram tais
valores em suas DIRF, busque junto a estes os créditos tributários que lhe são de direito,
caso não tenham sido recolhidos;
4.7. Coloca à disposição toda e qualquer documentação adicional que julgarem
necessários para a comprovação de que os IRRF utilizados nas Dcomp lhe são de
direito.
5. É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720345/2010-95

Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE
PROVA. OMISSÃO DA FONTE PAGADORA.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios de prova, quando evidenciada
a recusa ou omissão no fornecimento daquele comprovante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“12. No caso em apreço, o interessado pleiteia a compensação do IRRF pelas pessoas
jurídicas sobre pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho, código 3280. Para
validar as retenções informadas nas diversas Dcomp, a autoridade a quo consultou o
sistema da RFB, especificamente a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-
DIRF, restando comprovado apenas parte do direito creditório alegado.
13. Nos termos da IN SRF No 670, de 2006, vigente à época das alegadas retenções,
bem como as Instruções Normativas que a sucederam no trato da matéria, são obrigadas
a apresentar a DIRF as pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre
os quais tenha incidido retenção do IRRF, ainda que em um único mês do ano-
calendário.
14. Ainda que a falta de apresentação da DIRF ou informação de código que não
corresponda à especificação do rendimento ou do beneficiário possa sujeitá-las à multa
prevista na legislação vigente, o erro no cumprimento da obrigação acessória por parte
do declarante não prejudica o direito do beneficiário do rendimento no aproveitamento
do IRRF, se este lograr comprovar a retenção.
15. Nos termos do §2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/99, abaixo transcrito, a retenção é comprovada da seguinte forma:
Art. 943 -... § 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos
de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do
art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
16. Na sua falta, pode ser comprovada pela nota fiscal de emissão do prestador de
serviço, com destaque do valor retido, acompanhada da comprovação do valor liquido
recebido.
17. Outrossim, a compensação do IRRF pelo beneficiário do rendimento (desde que o
rendimento seja oferecido à tributação) não está condicionada ao seu recolhimento por
parte da fonte pagadora, conforme item 17 do Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002.
(...)
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação
indébita previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se
como depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720345/2010-95

8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o
imposto retido.
18. Como se vê, as alegações apresentadas pelo interessado em sua defesa não se
sustentam. Ademais, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
manifestação de inconformidade deve vir acompanhada dos documentos em que se
fundamentar. Em sendo assim, o interessado não pode se limitar a colocar à disposição
seus supostos elementos de prova. Cumpre ainda observar o disposto no §§4o e 5o do
art.16 do mesmo diploma legal:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
19. Em face do exposto, por falta de comprovação do direito creditório alegado, nego
provimento à manifestação de inconformidade.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 06/09/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 224), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
28/09/2017 (e-Fls. 248 a 256).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos retidos na fonte
transmuda-se da contribuinte para o responsável legal, não podendo a
contribuinte ser responsabilizada;
ii.
Que procedeu o destaque em suas notas fiscais e, assim, deixou de receber
o valor do tributo destacado;
iii.
Que não pode ser penalizada pela não homologação da compensação, vez
que seria uma consequência pela prática de um ato de terceiro;

Por fim, a interessada requer a homologação da compensação declarada e,
subsidiariamente, caso não seja homologada, que não seja aplicada qualquer penalidade relativa
aos valores glosados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720345/2010-95

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
nas DCOMP’s discriminadas no relatório, decorrente de retenções realizadas na fonte de IRRF
cooperativas do ano-calendário 2006, que foram compensadas com base no permissivo legal do
§1o do Art. 45, da Lei no 8.541/1992.
Como relatado, a DRF homologou parcialmente (Despacho Decisório e-Fls. 192 a
200) as DCOMP’s, no valor reconhecido de R$ 4.748,02, ante o cotejo entre as parcelas
requeridas e as informações prestadas pelas fontes pagadoras. Ou seja, no Despacho Decisório
fora reconhecido o direito à compensação, mas mediante a premissa de que somente seria
possível reconhecer as parcelas informadas em DIRF pelas empresas tomadoras de serviço.
Por outra via, a DRJ argumentou em seu acórdão que, de fato, o informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora é o meio hábil para a comprovação das retenções, mas
que “Na sua falta, pode ser comprovada pela nota fiscal de emissão do prestador de serviço,
com destaque do valor retido, acompanhada da comprovação do valor liquido [sic] recebido.”.
Ressalta-se que este entendimento do órgão julgador de 1a instância é corroborado
pelo Carf, à vista da Súmula no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Entretanto, mesmo com o alerta da DRJ, constata-se que a Recorrente não
apresentou quaisquer documentos a fim de comprovar as retenções, o que prejudica os requisitos
de liquidez e certeza do crédito vindicado.
Isso porque, com a ausência dos informes de rendimentos, caberia à interessada
comprovar as retenções por meio de outros meios de prova. Afinal, o ônus probatório é de quem
pleiteia o crédito.
Nesse sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.162 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720345/2010-95

(CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Dessa forma, entendo que crédito remanescente não deve ser reconhecido.
Por fim, no que se refere ao pleito da contribuinte para que não seja aplicada
qualquer penalidade aos valores glosados, com base em princípios constitucionais, entendo que
deve ser indeferido, vez que além de ser matéria preclusa, ante a não apresentação de tais
argumentos em sede de Manifestação de Inconformidade, tem-se que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula no 2, CARF).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital